Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO INSUFICIENTES. DILIGÊNCIA JUNTO AO EMPREGADOR NÃO PROMOVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É cabível a citação por edital, com fundamento no art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O § 3o do mesmo artigo dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte se encontra em lugar ignorado ou incerto.
3. No caso, há informação de que o alimentante possui vínculo empregatício na empresa Enel, tanto é que a sentença determina que os alimentos sejam descontados diretamente de sua folha de pagamento. Apesar disso, dentre as tentativas de citação pessoal, não foi expedido nenhum ofício ao provável empregador do alimentante para que informe seu paradeiro. Portanto, não foram esgotados os meios para localizar endereço atualizado do requerido.
4. Deve ser declarada a nulidade da citação por edital para que sejam realizadas as diligências necessárias para localização do alimentante.
5. Recurso provido. Sentença anulada.